Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730349-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARAES MENNA BARRETO, EXPANSAO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA, MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação dos agravantes, para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre a preliminar de intempestividade do recurso arguida pelos agravados em sede de contrarrazões (ID 30135470, página 2). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator